Tribunal: TJES
Processo: 5010482-83.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010482-83.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS EFIZIO PARADELLA

AGRAVADO: ALESSANDRO MARTINS BANHOS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
E O DEFERIU EM FAVOR DO EXECUTADO
– HIPOSSUFICIÊNCIA INFIRMADA –
PADRÃO DE VIDA INCOMPATÍVEL
–
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – BAIRRO NOBRE – DESPESAS DENOTAM OMISSÃO DE RENDA
– ADVOGADO PARTICULAR
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Uma vez declarada a impossibilidade de custear a causa, em tese, o benefício deve ser concedido à parte. Todavia, conquanto conste declaração de hipossuficiência nos autos, é sabido que a presunção instituída no referido artigo não é absoluta, cedendo espaço à prova em sentido contrário.

2.
No caso dos autos, após o pedido de concessão da benesse pelo agravado, os agravantes impugnaram o benefício, acostando elementos que infirmam a hipossuficiência alegada.

3.
Apesar de nem todos os registros fotográficos colhidos pelos agravantes na rede social
Instagram
da companheira do agravado serem recentes, foi demonstrado que a família ostenta um padrão de vida incompatível com o benefício, pois realiza viagens com frequência, inclusive internacionais, e festas de aniversário com contratação de bandas e decorações.

4.
Os agravantes também demonstraram que, assim como o agravado, a sua companheira é empreendedora, sendo ambos empresários individuais, ele no ramo de instalação e manutenção elétrica e ela no ramo de confeitaria. Observa-se, ainda, que o recorrido reside em bairro nobre de Vila Velha, há duas quadras da Praia de Itaparica.

5.
Apenas a título de aluguel, condomínio, gás, plano de saúde e cumprimento de pena de prestação pecuniária é despendido o montante de R$ 3.059,28 (três mil e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos), o que indica que os rendimentos são muito maiores do que os declarados unilateralmente. Aliás, os extratos colacionados pelo agravado na origem revelam um hábito de consumo incompatível com a hipossuficiência alegada, com diversas compras à vista no cartão de débito.

6.
Outrossim, encontra-se representado por advogado particular e, embora a previsão do Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §4º, no sentido de que a contratação de advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, esse elemento, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a declaração de pobreza feita pelo recorrido.

7.

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão na parte recorrida e, assim, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita ao agravado, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por

MARIA DAS GRACAS EFIZIO PARADELLA, RODRIGO EFIZIO PARADELLA
e
ROBERTO EFIZIO PARADELLA
, em face da decisão com cópia no evento 9270950, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelos agravantes em face de
ALESSANDRO MARTINS BANHOS
, no que interessa ao recurso, deferiu o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrido.

Em suas razões recursais, contidas no evento 9270731, os agravantes aduzem, em suma, que: I) “
O
s agravantes comprovaram, de forma irrefutável, que o
a
gravado e sua família, possuem uma vida muito acima do padrão médio do brasileiro, repleta de luxo e abundância
” (fl. 11); II) “
não obstante tenham algumas de ano pretérito, todas são em período em que já transcorria o pedido de cumprimento do julgado e consequentes pedidos de restrições bancárias. E isto sem falar no fato de que foram acostadas várias fotos de viagens realizadas no ano de 2024, algumas até posteriores ao bloqueio realizado via Sisbajud (a exemplo, viagem a Santa Teresa)
” (fls. 11/12); III) “
além de possuir uma quantia volumosa em sua conta bancária, a qual foi bloqueada e, por si só, já descaracteriza o estado de vulnerabilidade financeira, o devedor afirma que vive em união marital com a pessoa de Danielly Gonçalves Amaral (CPF nº 118.820.887-00) e ambos, por unidos em separação parcial de bens que são, possuem uma empresa de confecção e venda de bolos e possuem faturamento que dá subsídios mais do que suficientes para viverem uma vida acima do padrão médio da sociedade brasileira
” (fl. 12).

Inicialmente, esclareço que a decisão que defere o benefício da assistência judiciária gratuita, a princípio, não é agravável, em virtude de não ser hipótese de cabimento, contudo, sendo a decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, passa a ser cabível o recurso ora interposto, com fulcro no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

A respeito do beneplácito da assistência judiciária gratuita, o Código de Processo Civil, assim estabelece:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

Assim sendo, uma vez declarada a impossibilidade de custear a causa, em tese, o benefício deve ser concedido à parte. Todavia, conquanto conste declaração de hipossuficiência nos autos, é sabido que a presunção instituída no referido artigo não é absoluta, cedendo espaço à prova em sentido contrário.

A solidificada jurisprudência desta Corte destaca que o Juiz possui o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, podendo ainda, com base nos elementos constantes nos autos, rejeitar o pleito,
in
verbis:

[...] 1) Via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário” (REsp nº 1115300⁄PR). Sucede que,
condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. Deveras: a presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa
. [...] Recurso improvido. (TJES, Agravo Regimental Agv Instrumento, 24100917855, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, J. 26/10/2010, DJ. 18/11/2010)

Neste mesmo sentido, a doutrina ensina que “
a presunção da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária
”
1
.

Isto porque, a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse na hipótese de o acervo probatório infirmar a alegação de precariedade econômica e demonstrar que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais.

No caso dos autos, após o pedido de concessão da benesse pelo agravado, os agravantes impugnaram o benefício, acostando elementos que infirmam a hipossuficiência alegada.

Apesar de nem todos os registros fotográficos colhidos pelos agravantes na rede social
Instagram
da companheira do agravado serem recentes, foi demonstrado que a família ostenta um padrão de vida incompatível com o benefício, pois realiza viagens com frequência, inclusive internacionais, e festas de aniversário com contratação de bandas e decorações (evento 46318886 do processo referência).

Os agravantes também demonstraram que, assim como o agravado, a sua companheira é empreendedora, sendo ambos empresários individuais, ele no ramo de instalação e manutenção elétrica e ela no ramo de confeitaria.

Observo, ainda, que o recorrido reside em bairro nobre de Vila Velha, há duas quadras da Praia de Itaparica, mais precisamente à Av. Saturnino Rangel Mauro, nº 3302, Apto 1402 A, Edifício Fellini, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES.

Apenas a título de aluguel, condomínio, gás, plano de saúde e cumprimento de pena de prestação pecuniária é despendido o montante de R$ 3.059,28 (três mil e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos), o que indica que os rendimentos são muito maiores do que os declarados unilateralmente.

Aliás, os extratos colacionados pelo agravado na origem revelam um hábito de consumo incompatível com a hipossuficiência alegada, com diversas compras à vista no cartão de débito.

Outrossim, encontra-se representado por advogado particular e, embora a previsão do Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §4º, no sentido de que a contratação de advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
2
, esse elemento, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a declaração de pobreza feita pelo recorrido.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,

DOU
-LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão na parte recorrida e, assim, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita ao agravado.

É como voto.

1
NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil
– Volume único.10. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. p. 303.

2
Art. 99. [...] § 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a decisão na parte recorrida e, assim, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita ao agravado.